Tribunal: CARF
Processo: 10380.720494/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720494/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.209 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente,
por meio de relatório circunstanciado, a fim de se: 1- confirmar se as notas fiscais colecionadas
no Anexo I do Recurso Voluntário foram escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 - Compra de
Materiais”, correspondem ao 2o trimestre de 2003; 2- confirmar se os valores das notas fiscais do
item anterior correspondem ao valor das glosas indicadas no Relatório fiscal, nos termos
mencionados no item III.1 do Recurso Voluntário; 3 – se em caso positivo, se a contribuinte teria
o direito ao crédito conforme pleiteado; e 4 – concluído o relatório, abra-se vista pelo prazo de
30 (trinta) dias para que a contribuinte se manifeste.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos - básico e presumido
- de IPI, nos montantes de R$1.832,40 e R$706.524,70, respectivamente, referentes ao
2° trimestre de 2003, acompanhado de Declarações de Compensação. Encontram se
apensados outros PER/DCOMPS nos autos de n° 10380720571/2008-56 e
10380720572/2008-09, vinculados ao presente processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720494/2008-34
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720494/2008-34

2. A unidade de origem, em procedimento fiscal tendente à verificação da exatidão do
crédito apurado pelo contribuinte, produziu o relatório fiscal de fls. 542/554, referente
ao 4° trimestre de 2002 e a todos os trimestres de 2003. Nele constam supostos
equívocos no preenchimento do demonstrativo de crédito presumido, pelo que resultou
no deferimento parcial do valor de R$550.211,79, a título de crédito presumido de IPI
do 2°trimestre de 2003. Quanto ao crédito básico, houve deferimento integral.
3. A Delegacia de origem expediu o despacho decisório de fls. 654/656 confirmando o
citado relatório fiscal. Portanto, reconheceu parcialmente o pedido de ressarcimento nos
valores acima indicados e homologou as compensaçoes até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
659/687),
(...)
Como foi deferido todo 0 crédito básico de IPI requerido na inicial, permanece o litígio
apenas em relação à parcela indeferida do crédito presumido de IPI.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão:

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720494/2008-34

DO CREDITO RECONHECIDO NESTA INSTÂNCIA JULGADORA
52. Como o pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI é trimestral, em
função do disposto no artigo 14, §§ 2°, 3° e 4°, da Instrução Normativa SRF n°
210/2002, apresenta-se, nas fls 890/892, o demonstrativo do credito presumido de IPI
do 2° tri 2003, com as alteraçoes reconhecidas acima A partir desse demonstrativo,
resume se, o credito reconhecido pela DRJ/Belem
Inconformada a contribuinte pede reforma alegando em síntese:
que aguarde o julgamento do PAF 10380.720495/2008-89;
linha 49 do DCP – que informou em manifestação de inconformidade que a
contabilização foi executada no razão 4.1.1.02.0001 – compras de materiais, que juntou
equivocadamente os anexos, e junta novos documentos em recurso voluntário – anexo I;[
alterações na linha 56 da DCP (fator), que o crédito presumido do IPI com fulcro
na Lei 10.276/01, prevê o crédito mediante aplicação do cálculo do fator (F), com a seguinte
fórmula:

c.1) para tanto é necessário aguardar o crédito presumido do 2o trimestre de 2003,
nos PAF 10380.720495/2008-89;
d) a contribuinte apresenta novo cálculo referente ao 2o trimestre de 2003;
e) requer atualização do ressarcimento pela taxa SELIC;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempetisvo e merece ser conhecido.
Inicialmente é de trazer a baila a informação colacionada pela contribuinte em
razão da linha 49 do DCP, conforme consta em e-fl. 983 do Recurso Voluntário, vejamos:
III.l. Da Alteração na Linha 49 do DCP Senhores Julgadores, quando da auditoria fiscal
em relação às informações prestadas pela Recorrente na Declaração do Crédito
Presumido de IPI, relativo ao 2° Trimestre de 2003, o AFRFB efetuou glosas nos
valores lançados na Linha 49 do DCP - Prestação de Sen/iços utilizados na Produção,
decorrentes dos serviços de beneficiamento de couro, sob a alegaçao de que tais
serviços não estavam destacados nos razões contábeis de prestação de serviços.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720494/2008-34

Em relação a essa glosa, a Recorrente, quando da Manifestaçao de Inconformidade,
informou que a contabilização das notas fiscais de tais serviços foi executada no razão
“4.1.l.02.000l - Compra de Materiais”.
Entretanto, ao anexar as cópias das notas fiscais dos serviços de beneficiamentos e do
razão 4.l.1.02.000l, que comprovam a contabilização, a Recorrente, equivocadamente,
anexou as cópias contabilizado no 1° Trimestre de 2003, ao invés das relativas ao 2°
Trimestre de 2003. Para sanar este equívoco a Recorrente junta (Anexo I) a este
Recurso as cópias dos documentos relativos ao trimestre objeto deste PAF.
Envolvendo caso análogo assim já decidiu o CARF:
Assim, tendo em vista o equívoco alegado pela Recorrente e a juntada dos documentos
que comprovariam o alegado, deve ser prestigiado o entendimento deste Colegiado no
sentido de admitir-se a análise dos documentos comprobatórios, mesmo em sede
recursal, em homenagem ao princípio da verdade material, de modo que se faz
necessária a conversão do presente julgamento em diligência, à semelhança do
tratamento dado ao processo n° 10380.720498/2008-12, de relatoria do Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que abarca o 4° trimestre de 2003, na sessão
do último mês de outubro, para que a unidade preparadora da RFB se manifeste
conclusivamente, por meio de relatório circunstanciado, a fim de se:
1- confirmar se as notas fiscais colecionadas no Anexo I do Recurso Voluntário foram
escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 - Compra de Materiais, no mercado nacional” e se
referem ao beneficiamento do couro no mercado nacional (tratamento, tingimento,
pintura etc.);
2- confirmar se os valores das notas fiscais do item anterior correspondem ao valor das
glosas indicadas no item 2.2.7 do Relatório fiscal, nos termos mencionados no item III.1
do Recurso Voluntário.
Deste modo, o feito merece ser convertido em diligência para que a unidade
preparadora da RFB se manifeste conclusivamente, por meio de relatório circunstanciado, a fim
de se:
1- confirmar se as notas fiscais colecionadas no Anexo I do Recurso Voluntário
foram escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 - Compra de Materiais”, correspondem ao 2o
trimestre de 2003;
2- confirmar se os valores das notas fiscais do item anterior correspondem ao
valor das glosas indicadas no Relatório fiscal, nos termos mencionados no item III.1 do Recurso
Voluntário;
3 – se em caso positivo, a contribuinte teria o direito ao crédito conforme
pleiteado;
4 – concluído o relatório, abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a
contribuinte se manifeste;
:
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720494/2008-34

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital